Tribunal: STF
Processo: AI 713548
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO
   PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. OFENSA REFLEXA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ambas as Turmas
   desta Corte entendem que o debate acerca do prazo prescricional
   para reclamar diferenças referentes à multa de 40% do FGTS, bem
   como da responsabilidade do empregador pelo pagamento daquelas
   diferenças, torna inviável o recurso extraordinário por envolver
   questões de caráter infraconstitucional.
II - Agravo regimental
   improvido.